Tribunal: TJDFT
Processo: 0712144-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0712144-95.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JORGITO GOMES XAVIER D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL tendo por objeto a r. decisão (ID 61970612 - Pág. 1-3) proferida pelo ilustre Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do cumprimento de sentença contra a fazenda pública no 0700114-71.2020.8.07.0018. Na origem, JORGITO GOMES XAVIER propôs cumprimento individual da sentença proferida na Ação Coletiva no 2012.01.1.135868-9 ajuizada pelo Sindicato dos Atendentes de Reintegração Social do Distrito Federal SIND-ATRS/DF que condenou o Distrito Federal a conceder aos servidores plantonistas do sistema socioeducativo do Distrito Federal (atendentes de reintegração social e agentes sociais) cinco dias de abono de ponto por ano. O DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação (ID 55544107 - Pág. 1-18) arguindo prescrição e nulidade da execução. No mérito, alegou excesso na execução. Foi proferida a decisão agravada nos seguintes termos: "Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Distrito Federal. Alega inicialmente a ocorrência da prescrição, tendo em vista o decurso do prazo de cinco anos do trânsito em julgado da sentença que ocorreu em 22/04/2014, uma vez que a ação foi ajuizada em 10/01/2020. Discorre sobre a inexistência de título judicial, pois o reconhecimento da obrigação de pagar os abonos não concedidos ficou condicionada à comprovação da realização do requerimento administrativo e a negativa do direito pela Administração. Diz que a parte credora não comprovou que fez a solicitação administrativa, o que torna a obrigação inexigível. Reputa que o valor correto da execução é de R$5.677,04(cinco mil e seiscentos e setenta e sete reais e quatro centavos), conforme planilha apresentada em ID no 60381746, superior ao valor de R$4.870,71(quatro mil oitocentos e setenta reais e setenta e um centavos), apontado pelo autor. Por fim, pugna pela suspensão da execução até o trânsito em julgado da impugnação apresentada. Em resposta, o credor sustenta que a r. sentença que constituiu o título judicial transitou em julgado em 07/05/2014, e que o Sindicato promoveu o início da fase de cumprimento de sentença coletiva em 25/04/2016, interrompendo o prazo prescricional quinquenal. Ainda, que em 15/02/2018, o Juiz determinou que caso houvesse interesse em dar seguimento à execução ter-se-ia que se iniciar novamente o cumprimento de sentença via PJE, de forma individualizada, e restou determinado o arquivamento da execução coletiva. Afirma que ante a interrupção do prazo prescricional, ajuizou o pedido de cumprimento de sentença antes do decurso do prazo da prescrição. Colacionou julgados que militam em favor de sua tese. Pede que seja afastada a prescrição, e determinado o prosseguimento da ação. Aduz que em cumprimento ao determinado no v. Acórdão juntou aos autos em ID 53276063 as fichas de requerimento dos abonos, comprovando que nos anos de 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014 a Administração indeferiu parcialmente os abonos pleiteados. Portanto, não há que se falar na inexigibilidade da obrigação de pagar. Intimada a se manifestar quanto à planilha de cálculo apresentada pelo executado, apresentou, em ID no 61761858, anuência com o valor indicado. É a exposição. DECIDO. Sem razão o Distrito Federal quanto à prescrição alegada. É consabido que a ação de execução promovida contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos a contar do trânsito em julgado da sentença de conhecimento, conforme a Súmula 150 do STF. Contudo, conforme decidido pelo e. STJ, o ajuizamento do cumprimento de sentença da ação coletiva pelo Sindicato interrompe o prazo prescricional, recomeçando a correr pela metade, ou seja, em dois anos e meio, a partir do último ato processual praticado na ação de execução coletiva. Assim, considerando que o cumprimento de sentença coletivo foi extinto, sob o fundamento de que seria essencial a comprovação individual na necessidade de conversão em pecúnia dos abonos não usufruídos, cuja decisão transitou em julgado em 22/02/2018, resta afastada a prescrição, já que o pedido de cumprimento individual da sentença foi ajuizado em 21/10/2019. (...) Ademais a ação foi extinta, por determinação do Juízo, pela necessidade de que cada substituído processual comprovasse a conversão em pecúnia dos abonos não usufruídos e ajuizasse a demanda individualmente. Razão pela qual afasto a prescrição suscitada pelo Distrito Federal. No que concerne à alegação de inexigibilidade da obrigação em razão da inexistência da comprovação da solicitação administrativa dos abonos, também não prospera, na medida que, comprova o credor em ID 53276063 ter realizado o requerimento de cinco dias de abono nos anos de 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014. Todavia, restou deferido apenas 02 dias em cada período. No que se refere ao suposto excesso de cálculo apontado na Impugnação de ID no 55544107, a planilha posteriormente trazida aos autos em ID no 60381746 é suficiente para demonstrar que houve desistência da contestação quanto a este ponto específico. Por fim, não há que se falar em suspensão da execução até o trânsito em julgado da presente impugnação, visto que se trata de procedimento de cumprimento de sentença em que fora oposta impugnação, e não embargos à execução. Nesses termos, REJEITO a impugnação apresentada e HOMOLOGO o valor do débito em R$5.677,04 (cinco mil e seiscentos e setenta e sete reais e quatro centavos). Fixo honorários de advogado em favor do patrono do autor, no percentual de 10% (dez por cento) do valor fixado acima elencado. Expeça-se RPV da quantia em comento, devendo os autos permanecer em arquivo até que se ultime o pagamento da indigitada importância. Feito, intime-se o Distrito Federal para efetuar o pagamento no prazo de 2 meses, sob pena de sequestro de verba. Feito o bloqueio, ou sobrevindo o pagamento, expeça-se Alvará de levantamento em favor dos credores” (ID 61970612 - Pág. 1-3). Inconformado, o DF recorre. Insiste em sua tese de prescrição uma vez que a execução foi proposta em 09/01/2020, contudo o trânsito em julgado do acórdão exequendo ocorreu em 22/04/2014 e a prescrição teria operado em 22/04/2019. Alega que o agravado pede o cumprimento de obrigação de pagar não prevista ou mesmo cogitada na decisão judicial exequenda. Reitera os fundamentos das informações administrativas que junta e que apontariam o cumprimento da decisão judicial da ação coletiva, ou seja: gozo de 5 dias de abono e não de 5 plantões. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo para o sobrestamento do processo principal, com imediata paralisação do cumprimento/execução impugnado. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Para o deferimento da tutela de urgência, exige o artigo 300 do Código de Processo Civil a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na r. decisão agravada, o ilustre Juízo a quo rejeita a impugnação apresentada pelo DF, homologa o valor do débito, determina a expedição de RPV da quantia homologado e menciona inclusive sequestro de verba e expedição de alvará de levantamento em favor dos credores (ID 61970612 - Pág. 1-3). Contudo, após a notícia de interposição do presente agravo, o ilustre Juízo a quo determinou que se aguardasse o julgamento do recurso (ID 63439948 - Pág. 1). Nesse contexto, não havendo perigo de dano a ser prevenido sob a forma de tutela de urgência, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se e intime-se. Cumpra-se. Brasília, 21 de maio de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator